Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-79.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-79.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANILSON DOS SANTOS MILIORINI - CPF: 017.362.411-17 (APELADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO MILHORINI - CPF: 524.991.899-91 (APELANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE MANS
A
E PACÍFICA POR MAIS DE ANO E DIA. ALEGADO COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. TURBAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse, reconhecendo o direito do recorrido à posse de imóvel rural denominado "Chácara do
Jonilso

das Goiaba
", determinando ao recorrente que se abstivesse de praticar atos de turbação, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido exercia posse legítima sobre o imóvel, com ânimo de dono, e se houve turbação praticada pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O recorrido demonstrou posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de sete anos, realizando benfeitorias e desenvolvendo atividades com ânimo de domínio, não havendo prova de comodato verbal alegado pelo recorrente.

4. A turbação foi evidenciada por provas documentais e testemunhais, incluindo áudios e fotografias, que demonstram atos de perturbação à posse do recorrido.

5. Consoante o art. 1.210, §2º, do CC/2002, a posse é protegida independentemente de eventual alegação de propriedade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de ano e dia, com ânimo de dono, goza de proteção possessória, sendo insuficiente para desconstituí-la a alegação de comodato verbal não comprovado pelo demandado.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 0007953-38.2014.8.11.0003; STJ,
REsp
n.º 537.363/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON ANTONIO MILHORINI
contra a sentença proferida pelo Dr. Fábio
Petengill
, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1002719-79.2020.8.11.0025, ajuizada por
JANILSON DOS SANTOS MILIORINI
, julgou procedente a pretensão
deduzida na
inicial, reconhecendo o direito do autor à po
sse do imóvel rural denominado “
Chácara do
Jonilso

das Goiaba
”
, localizado no Setor de Chácaras d
aquele Município,
determinando ao réu que se abstivesse de praticar novos atos de turbação sob pena
de multa diária (ID. 217329873
).

Em suas razões recursais
(ID. 217329880)
, o
A
pelante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao desconsiderar a ausência de prova da posse pelo
A
pelado, sustentando que o imóvel foi cedido a título de comodato e que o apelado não detém qualquer direito possessório sobre a área. Aponta, ainda, que houve desconsideração de provas documentais e testemunhais que comprovariam a titularidade e exercício de posse por parte do recorrente, requerendo, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O A
pelado apresentou contrarrazões
no
ID.
236327748
,
defendendo
a manutenção da sentença, sob a alegação de que há nos autos elementos suficientes para comprovar sua posse mansa, pacífic
a e ininterrupta sobre o imóvel, enfatizando
que a sentença
se baseou
no conjunto probatório, o qual atestaria a inexistência de comodato, assim como atos de turbação perpetrados pelo
Apelante
.

O recurso é tempestivo (ID.
217329881
)
e o Recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça para o conhecimento do apelo.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o apelante

FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA

pretende a reforma
integral da sentença, para que a pretensão deduzida na inicial seja julgad
a

totalmente
procedente,
“mediante o reconhecimento da relação de consumo e a responsabilidade da fabricante, juntamente com os médicos supramencionados”
.

De início, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, constato que
o Recorrente
é agricultor, alegando
“
ser pobre na acepção

jurídica do termo
”
, do que se depreende fazer jus ao benefício pretendido,
de modo de
DEFIRO
o pedido,
nos termos dos
arts
. 98 e ss. do CPC, c/c art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Porque não existem questões preliminares pendentes de analise, controvertendo-se a questão litigiosa de mérito propriamente dita, a solução da demanda perpassa, então, pela investigação do conjunto probatório carreado aos autos quanto ao
ponto central da divergência entre os contendores: a existência ou não de direito de posse por parte do autor
, na medida em que, segundo o requerido,
a ocupação da área litigiosa, o tempo de estadia na coisa, se deu sempre em caráter precário, como comodatário do bem, cedido por seu tio, a pedido de seu pai, para que ele pudesse ter moradia na zona urbana após ter constituído família
,
enquanto ele afirma que a terra foi herdada de seu avô, que seria o primitivo titular dos direitos de posse sobre a coisa.

Como primeiro ponto de análise, é incontroverso nos autos que
o réu figura
como titular e único detentor do título definitivo de propriedade (nº 1942), emitido pelo Município de Juína/MT, em meados de 2013, e abrangendo uma área de 4.998,53 m2, no Loteamento “Teto Verde”, cujos limites e confrontações se acham enunciados no documento de id. 57490987, porém, pela prova oral colhida nos autos, é certo que a área em litígio é outra, porque, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, a família
Milhiorini
chegou a ter três chácaras de mais ou menos
5
mil metros quadrados, na região, tendo uma delas sido alienada a terceiros e as outras duas seguiram sendo ocupadas até o imbróglio judicial.

Estabelecida essa premissa, verifica-se que o autor (
Janilson
) aponta como origem de sua posse um direito de herança advindo de seu avô, que segundo a testemunha Nilton da Silva, se chamava Cirilo e, nos idos dos anos 90, também teria se mudado para a região, fugindo do surto de malária na propriedade rural que a família ostentava, na região da linha
3
, zona rural do Município de Juína/MT.

Entretanto, segundo Nilton (e nenhuma outra testemunha sequer mencionou Cirilo), o pai de Nelson e de Celso
Milhiorini
nunca teve área de terras, posse ou propriedade, no local do litígio, sendo uníssona a informação de que quem residiu por ali foram os irmãos, Nelson e Celso, até que Celso se separou da mãe de
Janilson
(Lurdes) e mudou-se dali, ficando ela, o filho (autor da ação) e o réu, Nelson, naquilo que seria a área de ocupação originária da família.

De acordo com Lurdes, mãe do autor, a chácara que ela ocupou com Celso
Milhiorini

teria sido doada
por um ‘padre’, o que corrobora a conclusão de que
Janilson
não recebeu herança, nem cessão de direito algum de seu avô.

Mas a questão principal é saber se
Janilson

recebeu,
de seu pai (ou de sua mãe) os direitos de posse sobre a coisa litigiosa ou, se como alega Nelson, a terra sempre lhe pertenceu por inteiro e ele somente tolerou/permitiu que os familiares (primeiro o irmão e esposa e depois a ex-mulher do irmão e seu filho) ali residissem, e, nesse diapasão,
há que se reconhecer que a prova
judicializada
é imprecisa
, insegura, incerta sobre a titularidade do
domínio e sobre a natureza jurídica, a causa geradora da estadia do autor na área,
mas é indiscutível que ele e sua mãe estão no local há bem mais que ano e dia e nunca foram incomodados ou questionados quanto a essa condição
.

Vale dizer: alegado o fato posse, o réu se opôs a ele suscitando um fato modificativo do direito invocado pelo autor (ele não seria possuidor e sim comodatário da coisa), ou seja,
o demandado atraiu para si o ônus de demonstrar que a posse
(indiscutível e
faticamente
inquestionável) do autor sobre a área em disputa
era precária
e não induzia reconhecimento de direitos na orbita jurídica do possuidor
.

Em outros dizeres: é bem verdade que mera permissão de moradia não induz posse, segundo o art. 1.208 do Código Civil, entretanto, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que
Janilson
estava na área a esse título, porque, a rigor, além de Nelson, a única pessoa que afirma isso, é o pai do autor (Celso), que mesmo se esforçando em dizer que a área seria toda do irmão, repetidamente afirma que eles (nós segundo o áudio de id. 57490966) é que
cederam
o bem para que
Janilson
morasse, o que confirma as alegações das testemunhas e da informante, de que Celso e não somente Nelson, ocupou a área, residiu no local, por longos anos e não por um curto período, e, depois, segundo o próprio Celso, como a casa erguida estava se deteriorando e
Janilson
se dispôs a arruma-la (segundo Celso, antes ‘ninguém queria investir na casa’), ele e seu irmão, permitiram/franquearam a
Janilson
o acesso a ela.

Ora, se a chácara, em sua totalidade, era de Nelson. Se Celso não possuía direito algum sobre o imóvel, a que título Celso permitiu, intercedeu, autorizou que seu filho fosse lá residir?

A indagação é relevante, porque antes de
Janilson
se mudar, nos idos de 2014, segundo as testemunhas ouvidas em juízo, quem
morava e ocupava
a área eram Celso e sua esposa, e mais, ao se separar da mãe de
Janilson
, é incontroverso que foi Celso quem saiu do local e ela ficou lá residindo, isto é, Lurdes, que não era parente de Nelson, que não tinha direito algum sobre bens de Nelson, continuou residindo no imóvel que anteriormente morou com seu marido, o irmão de Nelson, e.
depois
, seu filho passou a lá residir e
isso, pela lacunosa prova carreada aos autos, demonstra exercício manso, pacífico, continuado e com animus
domini
, sobre a coisa ocupada.

A que título Celso ocupou a chácara pelo período de mais ou menos
7
anos
, segundo as testemunhas e depois, ao se separar de Lurdes, deixou-a para ela, não foi elucidado nos autos, mas indica, repita-se, de modo bem seguro, que nunca foi Nelson quem exerceu posse sobre a coisa durante todos esses anos.

E como a tese defensiva foi de que a posse de Nelson era indireta, por tolerância, por espírito de camaradagem familiar com seu irmão, cabia a ele o ônus de provar a existência desse comodato verbal, o que, insista-se, não foi demonstrado nos autos.

Nesse sentido, provada a posse e não demonstrado o fato modificativo, a procedência do pedido é medida que se impõe:
(...
)

Assim sendo,
reconhecido o direito à posse da área litigiosa (imóvel rural medindo 450 metros quadrados, identificado como Chácara do
Jonilso

das Goiaba
, localizado no Município de Juína, Setor de Chácaras), há que se verificar se ficou demonstrada a prática de atos de turbação dessa posse, por parte do réu, que justificassem o manejo da ação em comento e, nesse sentido, restou demonstrado, seja pelas fotos (id. 45036306) seja pelo próprio áudio encaminhado pelo réu para que
Janilson
desocupasse o imóvel (id. 57490981) que o requerido
chargeou
, perturbou, incomodou a posse ostentada pelo autor, justificando o manejo do interdito em análise
.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, reconhecendo o direito de posse alegado pelo autor e a prática de atos de turbação dessa posse
, impondo ao réu o dever de abstenção quanto a novas práticas que turbem o direito de posse do requerente, cominando-se multa diária de R$ 500,00, até o limite de metade do valor da área, isto é, os
450 metros quadrados, identificados como Chácara do
Jonilso

das Goiaba
, localizado no Município de Juína, Setor de Chácaras, para caso de reincidência ou repetição de atos
turbativos
que incomodem/perturbem/impeçam o exercício do direito de posse reconhecido ao autor.

Custas pelo requerido, sem fixação de honorários sucumbenciais, porque como apontado no relatório, o autor litiga sem representação técnica porque não constituiu novo advogado após a renúncia do mandato apresentada por seu antigo representante, devendo, aliás, ser intimado a, no prazo de 15 dias, constituir advogado, regularizando sua representação processual.

(
...)”
(ID.
217329873
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto
, a controvérsia central gira em torno da natureza da posse exercida pelo
JANILSON DOS SANTOS MILIORINI

sobre área de aproximadamente 45
0 metros quadrados, denominada “
Chácara do
Jonilso

das Goiaba
”
, localizada no Município de Juína/MT.

De acordo com o
art. 1.210 do Código Civil, a posse é protegida independentemente do título, desde que configurado o exercício de fato
sobre o bem, com ânimo de dono, conforme se vê:

“
Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1 o
O
possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§
2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
”

Na hipótese dos autos,
ao contrário do alegado pelo Apelante,
o conjunto probatório aponta que o
A
pelado ocupa o imóvel de forma mansa e pacífica há mais de sete anos, realizando benfeitorias e desenvolvendo atividades que denotam ânimo de domínio, conf
orme bem ressaltado na sentença objurgada.

Isso porque o Apelante sustentou que a ocupação do imóvel pelo Apelado se deu a título de mera permissão, caracterizando comodato verbal, de modo que não haveria que se falar em posse
ad
usucapionem
ou proteção possessória,
todavia,
não produziu prova suficiente para desconstituir a presunção de posse alegada pelo
sobrinho
apelado.
Mas, a
o contrário, conforme reconhecido na sentença,
a
alegação de comodato verbal não foi corroborada por elementos probatórios concretos, recaindo sobre
aquele
o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do
CPC
.

Em situação análoga, já decidiu este e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
- POSSE POR MAIS DE 15 ANOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO - REJEIÇÃO - CITAÇÃO NA PESSOA DO INVENTARIANTE - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 3.
Quando a defesa alega que a posse exercida no período aquisitivo era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova nos termos art. 373, inciso II, do CPC
.” (TJMT. N.U 0007953-38.2014.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2019,
DJe
02/04/2019) (
g.n
.)

Ademais,
embora o
A
pelante seja titular do domínio de área na região, conforme
T
ítulo
D
efinitivo de
P
ropriedade n
.
1942, a prova oral produzida demonstrou que a área em litígio é diversa, tendo a família
Milhiorini
ocupado três chácaras distintas naquela localidade.

A
s provas testemunhais produzidas
também
evidenciam que Celso
Milhiorini
(pai do autor) ocupou a área por aproximadamente
sete
anos com sua família, e após sua saída, permaneceram no local sua
ex-esposa
e o
apelado
JANILSON DOS SANTOS MILIORINI
, sem qualquer oposição do apelante durante todo esse período.

A propósito, c
hama atenção o fato de que o próprio Celso
Milhiorini
, em depoimento, afirmou que
“
eles
”
(referindo-se a si próprio e ao apelante) cederam o imóvel para qu
e o autor/apelado ali residisse,
declaração
esta que
contradiz
frontalmente a tese do
A
pelante de que seria o único titular de direitos sobre o imóvel, pois se assim fosse, não caberia a Celso autorizar a ocupação da área por terceiros.

A própria dinâmica dos fatos - ocupação inicial por Celso e família, permanência da
ex-esposa
após a separação e posterior fixação de residência pelo autor - demonstra exercício possessório com
animus
domini
, e não mera detenção ou posse precária como pretende fazer crer o apelante.

Vale ressaltar que o Código Civil adotou a teoria objetiva da posse de
Ihering
, definindo-a como o exercício de fato, configurando-se a posse pelo uso, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do
CC), de modo que s
eu principal efeito é a legitimidade para invocar a tutela estatal, com o objetivo de proteger a situação fática decorrente do exercício de poderes sobre a coisa (art. 1.210 do CC), por meio dos denominados interditos possessórios (
arts
. 554 a 568 do CPC/2015), sendo, inclusive, dispensável a demonstração do
animus
domini

para sua caracterização.

Nesse sentido é a
lição
Gustavo
Tepedino
, Carlos Monteiro
Filho e Pablo
Renteria
:

“
N
o direito brasileiro, a posse ostenta dupla natureza,

como situação a
um só tempo fática
e jurídica. Com efeito, a posse manifesta-se

como
situação fática
,
aparência do domínio
, sendo protegida, contudo, pelo

ordenamento jurídico como
direito subjetivo
” (
in
Fundamentos do direito civil:

direito reais. v. 5. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2022, p. 18) (
g.n
.)

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
também
possui entendimento consolidado no sentido de que, nas ações possessórias, a proteção recai sobre o exercício fático da posse, independentemente de eventual direito de propriedade
,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL. POSSE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. Modos de aquisição da posse. Forma
ex
lege: Morte do autor da herança. Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o
ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da
saisine
, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância. 2. A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem
as mesma garantias que a posse
oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada. 3. A transmissão da posse ao herdeiro se dá
ex
lege.
O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá
ope
legis, independentemente da prática de qualquer outro ato
. 4. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ. REsp n. 537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
(Des. Convocado do TJ/RS), 3ª Turma, j. 20/4/2010,
DJe
07/05/2010) (
g.n
.)

Mesmo que assim não o fosse, no caso concreto, os elementos probatórios demonstram que a ocupação se deu com efetivo ânimo de dono.
Além do que
o comportamento do
A
pelante ao longo dos anos, tolerando a ocupação sem qualquer oposição, corrobora a inexistência do alegado comodato verbal, pois seria natural que, sendo efetivamente proprietário e tendo cedido o bem em comodato, houvesse alguma tratativa ou documento, ainda que informal, estabelecendo as condições da cessão do imóvel.

Com tais considerações, diante da robustez
da fundamentação do Magistrado
a quo
, sustentada pelos
demais elementos probatórios
colhidos nos autos
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
NELSON ANTONIO MILHORINI
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024